Tribunal: TJSP
Processo: 2047884-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Prestação de serviços educacionais - Pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da parte executada – Impossibilidade – Princípio da menor onerosidade – Medida excepcional e que, no caso concreto, não se presta à finalidade satisfativa da obrigação - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047884-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALPHA -
STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravada GIOVANNA SANTOS VIETRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador, que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51578
AGRV.No: 2047884-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA
LTDA E OUTRO
AGDO. : GIOVANNA SANTOS VIETRI
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial
Prestação de serviços educacionais - Pedido de suspensão da
CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de
crédito da parte executada Impossibilidade Princípio da
menor onerosidade
Medida excepcional e que, no caso
concreto, não se presta à finalidade satisfativa da obrigação -
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de ação de execução de título extrajudicial, contra
r. decisão acostada a fls. 163/164, que indeferiu pedido
de suspensão da CNH bem como de apreensão do passaporte e
de cancelamento dos cartões de crédito da executada.
Em apertada síntese, sustenta a agravante
que a presente execução se originou em contrato de
prestação de serviços educacionais, e que a executada,
embora citada por hora certa, não pagou o débito nem opôs
embargos à execução. Aduz que todas as pesquisas na
tentativa
de
localizar
bens
penhoráveis
restaram
infrutíferas. Lembra a necessidade de se dar efetividade
às medidas excepcionais preconizadas no art. 139 do CPC,
sob pena de se privilegiar o mau pagador. Cita precedentes
em abono de suas teses e pugna pela reforma da decisão,
para o deferimento das medidas postuladas.
O recurso foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 167).
Não houve apresentação de contraminuta (fls.
178).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Analisando o dispositivo legal reproduzido,
tem-se que cabe ao Magistrado empregar medidas necessárias
ao cumprimento da obrigação, mas que não lesem o devedor,
ou lhe coloquem em condição vergonhosa ou que violem sua
integridade.
E isto porque o mesmo Codex estabelece que a
execução, ainda que se desenvolva para satisfação do
interesse do credor, deverá ocorrer pelo modo menos
gravoso para o executado (cf. art. 805 do CPC).
Bem assim, deve ser aplicado o princípio da
efetividade da execução, no qual a adoção do art. 139,
inciso IV, do CPC somente se justifica mediante a
verificação, no caso concreto, da necessidade das medidas
restritivas para se atingir a finalidade do processo, qual
seja, o cumprimento da obrigação de pagar.
Na
hipótese
em tela,
a
execução está
representada
por
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais, que restou inadimplido pela agora agravada.
Ora,
ainda que a recorrida não tenha
ofertado bens à penhora para garantir a dívida, e as
pesquisas via BacenJud, RenaJud e InfoJud tenham resultado
infrutíferas, as medidas pleiteadas pela agravante não têm
relação direta com a satisfação de seu crédito.
Outrossim, eventual apreensão do passaporte
ou a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
não têm o condão de alterar a circunstância fática da
ausência de bens de propriedade da parte devedora, muito
menos o bloqueio de cartões de crédito porventura achados
em nome daquela, uma vez que a ocasional existência
destes, com a devida vênia, não implica a existência de
patrimônio para cumprir com a execução.
Nesse passo, as diligências pleiteadas visam
notadamente à punição da devedora, bem como objetivam
colocá-la em situação de constrangimento, o que não se
coaduna com a razão de ser do feito executivo. Além do
mais, não são providências adequadas ao atingimento do fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
almejado, pois não há, como dito anteriormente, nenhuma
relação direta entre tais medidas e o propósito buscado,
ou seja, o pagamento da quantia devida à exequente,
resultando apenas em restrições dos direitos individuais
da parte executada, salvo melhor juízo.
Impende ressaltar que não se tem a finalidade, com tal entendimento, de privilegiar o
inadimplemento, do contrário, já que há o procedimento
executório com a possibilidade de busca de tantos bens
quanto bastem para a satisfação da presente dívida.
Entretanto, como antes afirmado, não se
vislumbra relação direta entre as medidas postuladas e a
satisfação do débito, senão mero cunho punitivo, de forma
que a pretensão do credor vai de encontro com a norma
contida no artigo 8o do Código de Processo Civil, posto
que não observa a proporcionalidade e a razoabilidade, bem
como ao princípio de que a execução deve se dar da forma
menos gravosa ao devedor.
Conclui-se, portanto, que inviabilizar a
utilização do passaporte ou da CNH, ou de cartões de
crédito pela executada, não satisfazem a dívida que se
cobra, tratando-se de medidas que, apesar de em tese
aplicáveis, são excepcionalíssimas.
A esse respeito já decidiu este E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão à
suspensão de CNH e ao bloqueio de cartões de crédito

Medidas coercitivas de aplicação excepcional, devendo-se
atentar
para
a
proporcionalidade
e
razoabilidade

Hipótese em que as medidas revelam-se excessivas, uma vez
que limita direito de ir e vir, bem como o acesso a
crédito, sem garantia de que se reverta em incentivo ao
adimplemento da obrigação
Arts. 139, IV, do CPC e 5o,
XV,
da
CF

Recurso
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2158021-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Pedido de antecipação da tutela para o
bloqueio do cartão de crédito e a suspensão da Carteira
Nacional
de
Habilitação
da
executada.
Indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração
da utilidade e eficácia da providência almejada. Pedido
que, além de não guardar qualquer relação com o débito
exequendo,
sequer
é
precedida
de
medidas
voltadas
efetivamente à satisfação do crédito. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2120210-85.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daise
Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019).
Em vista de tais constatações, acertada a
decisão a quo, razão pela qual de rigor sua manutenção
nesta esfera recursal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46020
Agravo de Instrumento no 2047884-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Alpha - Strong Treinamento e Educação Executiva Ltda e
Fundação Getúlio Vargas
Agravado: Giovanna Santos Vietri
DECLARAÇÃO DE VOTO
Meu voto divege do entendimento do ilustre relator. Dado
que o art. 139, inciso IV, estabelece que " O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe
(dentre outras medidas) IV - determinar todas as medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária",
entendo possível determinar a supsensão do devedor para com
essa medida alcançar o que até então ficou sem solução: o
pagamento do débito.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
C09F317
6
6
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13485BA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047884-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.